Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. A prisão preventiva não teve por fundamento simplesmente o descumprimento da medida cautelar de proibição de mudança de endereço, mas a gravidade do fato praticado, a situação de multirreincidente do paciente, bem como a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática dos delitos lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, supostamente utilizando-se do emprego de uma arma branca (faca).
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. Ordem denegada.